Tribunal: TJMT
Processo: 1020730-55.2021.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020730-55.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLINICA DIETETICA LTDA - CNPJ: 01.240.677/0001-60 (APELANTE), LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 896.856.368-34 (ADVOGADO), MARCELLO PAVAN (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA –
SEGURANÇA DENEGADA – ANULAÇÃO DE ATOS IRREGULARES PELO PREGOEIRO – DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE – PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS –
PRAZO DE VIGÊNCIA FINALIZADO NO DECORRER DO PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/2009.
2. Ausente qualquer vício que possa macular o procedimento administrativo disciplinar, a decisão administrativa de desligamento da autora do quadro discente da instituição de ensino deve ser mantida.

2. “Encerrada a licitação, resta sem objeto a discussão sobre a nulidade do ato convocatório que impedida a participação da impetrante, razão pela qual resta prejudicado o recurso, ante a perda do objeto do mandamus .” (TJ-MT - APL: 00023748320168110086 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/07/2019).

3.
Recurso prejudicado. Perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CLÍNICA DIÉTETICA LTDA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CLÍNICA DIÉTETICA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, MM Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos do mandado de segurança n. 1020730-55.2021.8.11.0015 impetrado em razão de ato reputado ilegal praticado pelo pregoeiro oficial do MUNICÍPIO DE SINOP, que denegou a segurança vindicada, nos moldes do art. 6º, § 5º e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que o processo licitatório ocorreu eivado de vícios, pois o pregoeiro oficial do município não teria seguido o rito legal, já que não convocou os solicitantes para a reabertura do procedimento realizado, motivo pelo qual impediu o direito da apelante de questionar as irregularidades no momento da desclassificação.

Com isso, pugna pela reforma da r. sentença para conceder a segurança pleiteada.

Contrarrazões em id. 169743193.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou - id. 131884663 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CLÍNICA DIÉTETICA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, MM Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos do mandado de segurança n. 1020730-55.2021.8.11.0015 impetrado em razão de ato reputado ilegal praticado pelo pregoeiro oficial do MUNICÍPIO DE SINOP, que denegou a segurança vindicada, nos moldes do art. 6º, § 5º e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na do
utrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, a parte a ora apelante fora desclassificada do referido Pregão Eletrônico nº 82/2021, iniciado em 20 de outubro de 2021, para aquisição de bolsas de colostomia, urostomia e demais acessórios para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Sinop.

Com o prosseguimento do procedimento licitatório, houve a adjudicação dos objetos licitados às empresas declaradas vencedoras em 10/11/2021, conforme Ata Final do Pregão n. 82/2021 – id. 113676476.

O Juízo de origem denegou a ordem. Constou da fundamentação e do dispositivo da sentença recorrida:

“(...) No caso dos autos, a relevância dos FUNDAMENTOS da IMPETRAÇÃO NÃO RESTARAM DEMONSTRADOS. Vejamos:

“In casu”, a Impetrante se insurge em face do ato do pregoeiro que lhe desclassificou do Pregão Eletrônico nº 82/2021 pela marca apresentada já ter sido reprovada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, em processos anteriores, por não atender as especificações exigidas no edital.

O Pregão Eletrônico nº 82/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com EXCLUSIVIDADE PARA ME e EPP e também com COTA RESERVADA para ME e EPP e COTA PRINCIPAL para AMPLA CONCORRÊNCIA, designado para às 09h00min (horário de Brasília/DF), do dia 20 de outubro de 2021, tem como objeto a aquisição de bolsas de colostomia, ileostomia, urostomia e demais acessórios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Pois bem. A Administração Pública não tem ampla liberdade para adquirir bens e serviços, devendo obedecer às regras estabelecidas em lei para as compras que necessite.

O art. 15, § 7º da Lei 8.666/93 de fato veda a escolha de marca pela Administração, devendo ela descrever no edital apenas as especificações dos bens a ser adquiridos. Nesse contexto, a indicação de marcas no edital, sem qualquer justificativa técnica, configura predileção arbitrária e ilegal. Todavia, tal vedação não é absoluta.

Há três hipóteses em que a lei permite a escolha de marca. Uma delas é a inexigibilidade de licitação (Art. 25, inciso I, da Lei de Licitações). Todavia, ao contrário, não é esta a única solução que admite a escolha de marca. Havendo regime de administração contratada ou justificativa técnica e documental, a Administração também pode restringir a sua escolha a determinada marca.

Vejamos os dispositivos legais acerca da matéria em questão:

“Art. 7° As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: (...) § 5° É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. (...)” (grifo nosso).

É este caso, de justificativa técnica, que nos interessa para fins de análise do caso vertente. A Lei 12.492/2011 discrimina melhor tal possibilidade:

“Art. 7º No caso de licitação para aquisição de bens, a administração pública poderá: I - indicar marca ou modelo, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses: a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto; b) quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor for à única capaz de atender às necessidades da entidade contratante; ou c) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser melhor compreendida pela identificação de determinada marca ou modelo aptos a servir como referência, situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão ‘ou similar ou de melhor qualidade’;”.

Embora ambas as leis acima apontadas tenham sido revogadas pela nova lei de licitações (art. 193 da Lei 14.133/2021), as novas disposições ainda não estão em vigor, havendo prazo de dois anos para que cesse a ultra-atividade das normas mais antigas. Demais disso, a nova lei, ainda sem aplicabilidade possui dispositivo similar, vejamos:

“Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá excepcionalmente: I - indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses: a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto; b) em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela Administração; c) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante; d) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referência;”.

A partir da leitura do referido dispositivo, conclui-se que é vedado à Administração Pública licitar objeto cuja descrição apresente características ou especificações tais que o tornem exclusivo, ou seja, que apenas o produto fabricado ou fornecido por determinada marca possa atendê-las.

As únicas exceções previstas para tal vedação correm quando (i) a Administração apresenta justificativa técnica para tanto, demonstrando objetivamente que somente o produto exclusivamente fabricado por determinada marca atende adequadamente as suas necessidades; ou (ii) o fornecimento de tal produto é realizado sob o regime da administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.

De fato, a possibilidade de indicação de marca deve ser interpretada com restrição, pois reduz, indubitavelmente, a competitividade do certame. Ocorre que ela é possível quando haja justificativa técnica, demonstrando objetivamente que somente o produto exclusivamente fabricado por determinada marca atende adequadamente as suas necessidades ou de modo diverso que a marca reprovada não atende as exigências almejadas pelo Poder Público.

No caso, a despeito de não haver expressa indicação da marca no edital de licitação, verifico pelos documentos juntados aos autos que, durante a sessão do Pregão Eletrônico n° 82/2021, o pregoeiro entendeu por desclassificar a Impetrante fundamento que “a marca CONVATEC apresentada pela empresa Clínica Dietética Ltda. já foi reprovada em pareceres técnicos em anos anteriores, conforme ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, razão pela qual a marca será reprovada” e que “marca já reprovada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde em processos anteriores pelo fato de a marca não atender às especificações exigidas no edital”, situação essa impugnada através do presente “mandamus”.

Não obstante a indignação da Impetrante, a Administração Pública desde que apresente justificativa técnica pode rejeitar determinada marca se está não atende adequadamente as suas necessidades, o que, fora feita pela Autoridade Autora conforme determina a legislação em vigor, porquanto que, argumenta que a marca CONVATEC já foi reprovada em pareceres técnicos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Dentro desse cenário, advindo desclassificação da empresa interessada, ora Impetrante, por descumprimento de exigência editalícia, como apontado pelo poder público, que é livre para estabelecer tanto as bases da licitação quanto os critérios de julgamento, o que se insere dentro da discricionariedade administrativa, vedado ao Judiciário exercer o controle do mérito do ato administrativo, especialmente, porque não são de conhecimento os motivos e as circunstancias em que a Secretaria Municipal de Saúde observou para considerar que a marca CONVATEC não atendia as exigências do edital.

[...]

Noutro giro, no que concerne a alegação de que “os trabalhos da comissão de licitação reiniciaram após 20 (vinte) dias de suspensão, no dia 10/11/2021, às 12:47:55 (Brasília), horário local 11:47:55, sem ao menos notificar os participantes do certame licitatório”, analisando os documentos encartados, especialmente, a ata final da sessão do Pregão Eletrônico n° 82/2021 que, o pregoeiro informa “frustrada a negociação diante da inércia das empresas, mesmo tendo sido notificadas ontem do horário da reabertura do certame na data de hoje” (grifo nosso).

Com efeito, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, situação que exige daquele que pretende afastar essa presunção a demonstração de sua ilegalidade, o que não fora feito, ficando apenas no terreno das alegações, na medida em que desacompanho de provas aptas a descaracterizar o ato administrativo impugnado.

A propósito “a disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida. (STF - RMS: 35745 DF 7000198-96.2018.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 03/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 07/10/2020 – grifo nosso)

Ante ao exposto, inexiste violação ao direito líquido e certo a ser amparado no presente “writ”, de modo que ausente ilegalidade perpetrada pela Autoridade Coatora.

Deste modo, NÃO HÁ como DAR TRÂNSITO ao “MANDAMUS”, conforme autoriza o art. 10 da Lei nº 12.016/2009, diante INEGÁVEL AUSÊNCIA de VIOLAÇÃO de DIREITO LÍQUIDO e CERTO, razão pela qual o INDEFERIMENTO da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC/2015 e, via de consequência, DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6º, § 5º e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009. (...)”

O cerne da controvérsia recursal cinge-se na pretensa ofensa de direito líquido e certo da impetrante abordando exclusivamente a sua desclassificação no certame promovido pelo município impetrado.

Nesse norte, destaco que o encerramento do processo licitatório com homologação e adjudicação não enseja, por si só, a perda de objeto da ação judicial quando a discussão está adstrita no campo da legalidade.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1. A eventual homologação e adjudicação do objeto da licitação não conduz necessariamente à perda superveniente do objeto das ações que postulam o reconhecimento de nulidade no curso do processo licitatório. Precedentes: REsp. 1.278.809/MS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 10.9.2013; AgRg no RMS 37.803/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.6.2012. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1554977/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 30/09/2019).

Entretanto
, o caso dos autos vai além, uma vez que houve também a total execução do objeto contratado.

Com efeito, em detida análise dos documentos que compõe o caderno processual, verifico que o Edital de Licitação traz como objeto do Pregão Eletrônico n. 82/2021 o seguinte:

1.1. Constitui objeto do presente edital a Aquisição de bolsas de colostomia, ileostomia, urostomia e demais acessórios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste edital.

Aind
a, o mesmo Edital estabelece o prazo de vigência das propostas:

13.1. A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses oficiais, contados a partir da data de assinatura.

E
m continuidade, consultando o site do “portal transparência” do Município de Sinop (
https://www.gp.srv.br/transparencia_sinop/servlet/ata_registro_preco?1
) é possível encontrar o registro da aludido pregão eletrônico – embora esteja com a numeração equivocada, diga-se – como se pode ver:

00000340/2021

PREGÃO

00000177/2021 - AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 25/11/2022.

Como se pode observar, considerando o registro do referido pregão eletrônico traz consigo a data de validade, observando o prazo de 12 (meses) fixado no edital, tendo findada a validade dos preços registrados na data de 25/11/2022, dado que a assinatura do contrato – documento anexo ao registro de preços no site acima – ocorreu em 25/11/2021.

Nesse norte, considerando que houve exaurimento do prazo quanto ao objeto licitado, com o fim da validade dos preços registrados na Ata Final, conclui-se de forma inequívoca que houve a perda superveniente do objeto da presente Ação de Mandado de Segurança.

Acerca da matéria, trago à colação os seguintes arestos deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. COOPERATIVA DE MÃO-DE-OBRA. EXCLUSÃO EM EDITAL DE CONVOCAÇÃO. FIM DO COMPETITÓRIO. PERDA DO OBJETO. Se o ato impugnado não pode ser mais desfeito, em razão da conclusão da licitação, cuja legalidade é contestada, sendo impossível o retorno ao status quo; deve ser extinto o recurso que desafia o indeferimento da liminar, em razão da perda de objeto. Apelação extinta. Se o ato impugnado não pode ser mais desfeito em razão da conclusão da licitação, cuja legalidade do Edital é contestada, impossível o retorno da Apelante à participação na licitação. Encerrada a licitação, resta sem objeto a discussão sobre a nulidade do ato convocatório que impedida a participação da impetrante, razão pela qual resta prejudicado o recurso, ante a perda do objeto do mandamus.

(N.U 0002374-83.2016.8.11.0086, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO FINALIZADO – PERDA DO OBJETO E AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

Findo o certame, com a homologação, ajudicação e pagamento do objeto licitado, o ato não mais pode ser impugnado porque não tem mais eficácia reparatória. Ocorre, neste caso, a perda do objeto e a ausência do interesse processual por parte do impetrante.

(N.U 1001283-97.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2020, Publicado no DJE 11/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FINALIZADA NO DECORRER DO PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO.

Há perda do objeto da ação mandamental, que se postula a nulidade do ato de desclassificação da parte interessada em procedimento de pregão presencial, por ausência superveniente do interesse processual, quando a impetração ocorreu depois da homologação e firmado o contrato e, no decorrer do processo, estar exaurida a execução do próprio contrato administrativo.

(N.U 0028201-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

Sendo assim, a superveniência da conclusão do processo licitatório com o exaurimento do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, configura esgotamento dos efeitos da licitação, e, por consequência, esvazia a necessidade e utilidade do provimento da impetração, o que induz a denegação da ordem por perda superveniente de interesse processual.

Ante o exposto, ante a perda superveniente do interesse processual, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, ante a perda de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023